Tribunal: TJES
Processo: 5001985-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001985-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISOL CONFECCOES LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformou a decisão recorrida para julgar improcedente o pedido formulado em exceção de pré-executividade quanto à desconstituição de correção monetária e juros no que exceder a taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar alegações relativas à suposta demonstração de que a atualização monetária e os juros aplicados seriam superiores à taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não se prestando ao reexame do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada toda a controvérsia, consignando que a embargante não apresentou demonstração técnica e detalhada, apta a comprovar que a correção monetária e os juros aplicados ultrapassariam a SELIC.

A aferição de eventual excesso de execução exige análise contábil aprofundada, mediante cálculos mês a mês, não se resolvendo mediante simples alegações ou comparações aritméticas superficiais, como sustentado pela embargante.

Não há omissão ou contradição relevante no acórdão, mas mera tentativa da embargante de rediscutir fundamentos do julgamento, finalidade incompatível com a via dos Embargos de Declaração.

A decisão embargada apreciou os elementos essenciais à controvérsia, não havendo qualquer prejuízo ao manejo de recursos posteriores, tendo sido as matérias consideradas prequestionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão não é omissa quando examina de modo claro e fundamentado todos os pontos essenciais à controvérsia, ainda que de forma sintética.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mera inconformidade da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5001985-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
CRISOL CONFECÇÕES LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CRISOL CONFECÇÕES LTDA.
contra o v. acórdão de Id 12859633, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, para
“
julgar improcedente o pedido contido na exceção de pré-executividade de desconstituição dos valores de correção monetária e juros de mora no que exceder a taxa SELIC”.

Em suas razões recursais de Id 13555211, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, pois apesar de entender que a recorrente não teria apresentado cálculos para demonstrar suas alegações, consta dos autos a comprovação de que a correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (1% ao mês) superam a Taxa SELIC.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada de modo a negar provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia. O julgado não ignora que a embargante tenha apresentado os valores totais que entende corretos, mas reputa insuficiente tal alegação, consignando expressamente que
“a
recorrida apenas alega, mas não demonstra quais seriam os períodos em que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês ultrapassaria o percentual fixado pela União para os mesmos fins (através, por exemplo, de planilha de cálculo detalhada do valor incontroverso, sobretudo com valor dos encargos que a devedora entende devidos), possibilitando verificar se, de fato, ocorreu excesso de execução”.

Isso porque a aferição da disparidade apontada não se resolve por mera análise aritmética, como defende a embargante. Ao contrário, exige uma análise técnica aprofundada, mediante a elaboração de cálculos contábeis complexos, para apurar, mês a mês, a evolução do débito sob ambas as sistemáticas de atualização e, só então, concluir pela existência ou não de excesso.

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.